Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720075-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE SILVA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 48439445) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora